Tribunal: STF
Processo: AP 2370
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se ação penal em face ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, CPF nº 512.593.545-04, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 16/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, CPF Nº 512.593.545-04, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF). 



    Em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, havendo consenso, firmarem acordo (Inq 4.921/DF, eDoc. 23.816,ID 6accded1). 



    Nos autos do Inq. 4.921/DF, determinei que fossem oficiadas as “Centrais de Monitoramento Eletrônico responsáveis pelo acompanhamento da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta em desfavor dos réus nas Ações Penais decorrentes deste Inq. 4.921/DF para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informem a situação de todos os monitorados” (eDoc. 25.277, no Inq. 4.921/DF). 



    Em resposta, a Secretaria de Estado da Justiça do Estado do Espírito Santo, em 12/6/2024, por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, comunicou o descumprimento de medidas cautelares impostas, informando que, em 24 (vinte e quatro) ocasiões, houve o desligamento do dispositivo de monitoramento eletrônico da ré ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, e que, apenas em duas das situações (11/12/2023 e 1º/1/2024), atendeu aos telefonemas e comprometeu-se “a colocar o equipamento para carregar” (OFÍCIO/SEJUS/GS/Nº 900/2024). 



    Em 24/6/2024, decretei a prisão preventiva da ré (eDoc. 86), efetivada em 28/6/2024, além do bloqueio de bens e ativos financeiros. 



    A Defensoria Pública da União reiterou “o pleito para que seja revogada a prisão preventiva”, além de requerer “lhe seja deferido prazo para levar a cabo as tratativas relacionadas ao ANPP” (petição STF nº 86.391/2024, eDoc. 131). Com vista dos autos, em 30/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da liberdade provisória, bem como “pela suspensão da ação penal em referência pelo prazo de trinta dias, visando a efetivação das tratativas extrajudiciais sobre a celebração do ANPP”.



    Nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, concedi o prazo de 30 (trinta) dias para as tratativas para eventual celebração do ANPP (eDoc. 149) para, após, analisar o pedido de liberdade provisória. 



    Em manifestação (eDoc. 156), ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA, por intermédio de advogado constituído, apresenta concordância “com os inícios das tratativas para efetivação do Acordo de Não Persecução Penal” e “solicita de imediato a decisão de Liberdade Provisória com o consequente Alvará de Soltura”. 



    Não houve manifestação da Procuradoria-Geral da República acerca das tratativas para eventual celebração do ANPP.



     



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, a ré deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ela impostas, com a notícia de que, em 24 (vinte e quatro) ocasiões, houve o desligamento do dispositivo de monitoramento eletrônico por fim de bateria, frustrando, de maneira completa, a sua efetividade. 



    E não só. O fez em claro comportamento desafiador, de desrespeito a esta SUPREMA CORTE e às decisões por ela proferidas, evidenciando que as medidas cautelares impostas não se mostraram suficientes para impedir a prática delitiva. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA (CPF nº 512.593.545-04).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Intime-se à Procuradoria-Geral da República para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das tratativas para eventual celebração do ANPP.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente